Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702867-33.2022.8.07.0017 RECORRENTE: GEISMAR SILVA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ COMPLETA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, bem como ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais à vítima, a título de danos morais, na qual a defesa pede a absolvição do réu e o afastamento da indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, (ii) houve dolo na conduta do agente ao agredir a ofendida, (iii) pode ser aplicada a causa de isenção de pena em razão da embriaguez, prevista no artigo 28, §§ 1o e 2o, do Código Penal, (iv) deve ser mantida a indenização por dano moral, e, (v) pode ser fixado o regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 5. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41), estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, mantém-se a condenação. 6. O argumento de que o acusado estava embriagado ou sob efeito de substâncias entorpecentes, por si só, não exclui a imputabilidade se o uso de drogas ou álcool foi voluntário e não decorrente de caso fortuito ou força maior, não sendo caso de embriaguez completa e nem ficou comprovado que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (artigo 28, § 1o, do Código Penal). 7. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e n. 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 8. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 386 do Código de Processo Penal, porque não houve dolo na conduta, uma vez que inexistiu ação direcionada a ofender a integridade física da vítima, tampouco elementos seguros que assim o indicassem; b) artigo 28 do Código Penal, asseverando que apesar do consumo de drogas e álcool ser voluntário, o remédio se refere a causa terceira, absolutamente independente, que afetou seu julgamento e decisões. Afirma ser cabível a aplicação da causa de isenção de pena prevista no § 1o do aludido dispositivo legal. Subsidiariamente, defende a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2o do mesmo artigo do CP; c) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, enfatizando ser devida a sua absolvição, com respaldo no princípio do in dubio pro reo; d) artigos 33, 44 e 59, todos do CP, alegando ser necessária a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes dos enunciados 440 do STJ, e 718 e 719, ambos do STF, estabelecendo o regime inicial semiaberto ao caso concreto; e) artigo 387 do CPC, sustentando a ausência de elementos para amparar e dimensionar o dano, de modo que deve ser afastada a condenação em danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o recurso especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, 386 do Código de Processo Penal, e 28, 33, 44, e 59, todos do Código Penal, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, as provas coligidas aos autos demonstram com clareza que o apelante praticou a contravenção penal de vias de fato. A ofendida se sentiu seriamente intimidada pelo comportamento agressivo do réu, tanto que registrou ocorrência policial, representou contra ele e requereu medidas protetivas [...] Com efeito, o fato narrado é típico, antijurídico e culpável, não havendo falar em absolvição do acusado. Ademais, a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de ausência de dolo [...] Na hipótese, a embriaguez não foi completa, nem proveniente de caso fortuito ou força maior, mas sim voluntária. Também, não restou comprovado nos autos que o apelante era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento [...] Portanto, imperiosa a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 [...] Mantém-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e § 3°, do Código Penal, considerando a reincidência e os maus antecedentes do apelante” (Id 63447239). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à suposta violação ao artigo 387 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.643.051/MS (tema 983), concluiu que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016